Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. CODHAB/DF. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. REGRAS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA
1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, sendo que estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada.
2. A habilitação para recebimento de moradia no Programa “Morar Bem” configura mera expectativa de direito e não direito adquirido, haja vista tratar-se de uma das fases do procedimento destinado à aquisição de imóvel subsidiado com recursos públicos.
3. A legislação de regência estabelece critérios tanto para habilitação quanto para a classificação dos participantes, que serão analisados pelo órgão responsável de acordo as normas regulamentares do programa.
4. A observância ao princípio constitucional do direito à moradia não autoriza desrespeito às regras atinentes à política habitacional do Distrito Federal. Esse princípio consubstancia norma programática, cuja efetividade deve ser observada pelo Estado, que tem liberdade discricionária para eleger os beneficiários de suas políticas públicas, segundo os princípios constitucionais expressos (CF, artigo 37).
5. Recurso conhecido e desprovido.